Tribunal: TJMT
Processo: 1001372-86.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001372-86.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Provas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A - CNPJ: 04.294.897/0001-64 (AGRAVANTE), ELI SANDRA FREITAS BACCI - CPF: 830.035.501-44 (AGRAVADO), VILSON LUIZ DOS SANTOS CASTRO - CPF: 624.138.560-72 (AGRAVADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), MARCOS RENATO HERINGER - CPF: 399.735.730-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS A EXECUÇÃO – CPR – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO PELO CREDOR – TÍTULO QUE NÃO CIRCULOU - NECESSIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA SUBJACENTE – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A
CPR
é título executivo extrajudicial, instituído pela Lei Federal n.
8.929
/94, que representa uma promessa de entrega de produtos rurais emitido por cooperativas, produtores rurais e associações de produtores, visando a obtenção de capital de giro necessário a produção da safra.

In casu, resta evidente que a
CPR
juntada aos autos não circulou, motivo pelo qual plenamente possível a discussão da causa subjacente, haja vista que o emissor alega o não cumprimento daquilo que consta na CPR pelo Credor.

O art. 476, do C. Civil, é explícito ao dizer que somente poderá ser cobrada a dívida em contratos bilaterais, quando a parte interessada cumprir a sua obrigação, e no caso ora em análise, referido cumprimento foi negado pelo Apelado/Embargante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SINAGRO PRODUTOS S.A., em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos n.o 4867-78.2019.8.11.0037 – Código 231045 – Embargos a Execução – determinou a intimação da parte embarga para apresentar os documentos solicitados, em 15 (quinze) dias, sob as penas do art. 400 do CPC.

Inconformado, em suas razões o Agravante alega em síntese, que tem por atividade empresarial a comercialização de insumos para fins agrícola, que comercializou diversas mercadorias junto aos Agravados, que comprometeram-se a entregar como forma de pagamento a quantidade de 40.000 sacas de milho de 60kg, por meio de emissão da Cédula de Crédito de Produtos Rural n.o 01-008/2015

Defende que pelo art. 4o da Lei 8.929/94, a cédula de produto rural é título líquido, certo e exigível; já o art. 15o da referida lei determina que para cobrança da CPR cabe ação de execução.

Ainda, que na contramão dos dispositivos acima citados, os Agravados afirmam a inépcia da inicial da ação de execução, sob alegação de que a CPR 01-008/2015 não está acompanhada das notas fiscais.

Assevera que a Cédula de Produto Rural é título de crédito literal, autônomo e abstrato, mostrando-se inoportuna a discussão de inépcia por ausência de instrução com as notas fiscais.

Que a Cédula de Produto Rural é um título de crédito autônomo que independe do negócio subjacente ou de sua origem para ter força executiva. Basta ter sido emitida por agente capaz e ter seus requisitos preenchidos.

Requer a concessão do efeito suspensivo, no mérito, a reforma da decisão agravada determinado o prosseguimento da ação sem a exibição das notas fiscais.

A liminar foi deferida (id.n.o 35258994)

Contrarrazões (id.n.o 36080548).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por SINAGRO PRODUTOS S.A em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos n.o 4867-78.2019.8.11.0037 – Código 231045 – Embargos a Execução – determinou a intimação da parte embargada para apresentar os documentos solicitados, em 15 (quinze) dias, sob as penas do art. 400 do CPC.

Alega o Agravante a Cédula de Produto Rural é título de crédito literal, autônomo e abstrato, mostrando-se inoportuna a discussão de inépcia por ausência de instrução com as notas fiscais; ainda, que é um título de crédito autônomo que independe do negócio subjacente ou de sua origem para ter força executiva. Bastando ter sido emitida por agente capaz e ter seus requisitos preenchidos.

Por sua vez o Agravado, em contrarrazões alega que o Agravante não dispunha dos produtos e recursos necessários para viabilizar a lavoura de milho do Embargante/Agravado, sendo cancelado o pedido n. 023368, referente aos produtos necessários e indispensáveis a formação da lavoura de milho, a qual gerou a CPR objeto da ação executiva.

Assim, que injusta e injurídica a pretensão da empresa agravante porque evidenciado o não cumprimento do contrato, na parte que lhe cabia.

Defende litigância de má-fé, sob o argumento de alteração da verdade dos fatos.

Ainda, que restou caracterizada a litigância de má -fé da empresa agravante , que alterou a verdade dos fatos, pois usa de todos os subterfúgios para se ver livre da obrigação de juntar aos autos cópias das notas fiscais e comprovante de pagamento para aquisição dos 40.000 mil sacas de milho, que sabe não existirem.

Pois bem.

Inicialmente, mister se faz constar que a
CPR
é título executivo extrajudicial, instituído pela Lei Federal n.
8.929
/94, que representa uma promessa de entrega de produtos rurais emitido por cooperativas, produtores rurais e associações de produtores, visando a obtenção de capital de giro necessário a produção da safra.

O Artigo 4o da referida lei estabelece:

Art. 4o A CPR é título líquido e certo, exigível pela quantidade e qualidade de produto ou pelo valor nela previsto, no caso de liquidação financeira.
(Redação da pela Lei no 13.986, de 2020
).

Importante consignar que a Lei no
8.929
/1994, ao instituir a
CPR
, não condicionou a sua emissão à anterior concessão de crédito (ou insumos) ao Produtor Rural, o que vem reforçar a abstração do título da sua causa de origem.

Assim, é cediço que a
CPR
é um título de crédito líquido e certo, de modo que admite o endosso, e ao circular por este meio, desvincula-se do negócio que lhe deu causa, por se tratar de cambial.

Nesta trilha, é a lição de Fábio Ulhôa Coelho, verbis:

“
A abstração, então, somente se verifica se o título circula. Em outros

termos, só quando é transferido para terceiros de boa-fé, opera-se o desligamento

entre o documento cambial e a relação em que teve origem.
A conseqüência disso é a impossibilidade de o devedor exonerar-se de suas obrigações cambiárias, perante terceiros de boa-fé, em razão de irregularidades, nulidades ou vícios de qualquer ordem que contaminem a relação fundamental. E ele não se exonera exatamente porque o título perdeu seus vínculos com tal relação.” (Curso de direito comercial, 8a Ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2004)

Entretanto, in casu, resta evidente que a
CPR
juntada aos autos não circulou, motivo pelo qual plenamente possível a discussão da causa subjacente, haja vista que o emissor alega o não cumprimento daquilo que consta na CPR pelo Credor.

Ademais, o art. 476, do C. Civil, é explícito ao dizer que somente poderá ser cobrada a dívida em contratos bilaterais, quando a parte interessada cumprir a sua obrigação, e no caso ora em análise, referido cumprimento foi negado pelo Apelado/Embargante.

Sobre o tema:

EMBARGOS DO DEVEDOR – CPR – TÍTULO QUE NÃO CIRCULOU – EXAME DA CAUSA DEBENDI – POSSIBILIDADE – ÔNUS DA PROVA – ART. 333, I E II, CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A CPR é um título de crédito líquido e certo, de modo que admite o endosso, e ao circular por este meio, desvincula-se do negócio que lhe deu causa, por se tratar de cambial. In casu, resta evidente que a CPR juntada aos autos não circulou, de modo que é possível a discussão da causa debendi. Cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, sendo ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado. Inteligência do art. 333, I e II, do CPC. (Ap 975/2014, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/04/2014, Publicado no DJE 09/04/2014)

(TJ-MT - APL: 00012106420088110086 975/2014, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 02/04/2014, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/04/2014)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - NOTA PROMISSÓRIA - TÍTULO QUE NÃO CIRCULOU - DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI - POSSIBILIDADE - LASTRO DO VALOR TOTAL EXECUTADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. É possível a discussão da causa debendi da nota promissória quando não houve a circulação do título por endosso. Tendo o executado produzido prova bastante capaz de desconstituir a pretensão executiva do exequente, demonstrando que para um único débito foram emitidos dois títulos garantidores, deve ser julgada extinta a execução, por ausência de demonstração da existência de lastro para cobrança dos títulos concomitantemente.(TJ-MG - AC: 10024150508927001 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 30/01/2020, Data de Publicação: 07/02/2020)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTA PROMISSÓRIA. TÍTULO QUE NÃO CIRCULOU FORMALMENTE. PRINCÍPIO DA LITERALIDADE. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. POSSIBILIDADE. RELAÇÃO NEGOCIAL DE ORIGEM NÃO DEMONSTRADA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível No 71007651748, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - Recurso Cível: 71007651748 RS, Relator: Fabiana Zilles, Data de Julgamento: 26/06/2018, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/07/2018)

Ademais, considerando as alegações contidas em sede de contrarrazões, nítido que a discussão ora travada demanda de dilação probatória, o que se fará junto ao juízo “a quo”.

Portanto, impossível neste momento, averiguar a ocorrência da litigância de má-fé por parte do Agravante, motivo pelo qual deixo de analisar referida alegação.

Diante do exposto, correta a decisão do juízo “a quo”, não merecendo qualquer reprimenda.

Diante do exposto
NEGO PROVIMENTO ao presente recurso,
consequentemente, revogo a liminar anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020